Tribunal: STF
Processo: RE 86570
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-15
Data de publicação: 1976-12-15

Ementa:
De conformidade com o julgamento no REl n° 86.297, do Egrégio Plenário, de 17.11.1976, não é inconstitucional o art. 1º, inciso I, letra N, da Lei Complementar nº 5, de 29.4.70. Denúncia recebida por Crimes mencionados no dispositivo legal acima referido é causa de inelegibilidade e impedimento do registro de candidatos.
REl conhecido e provido.